Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012974-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIDAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.865.426/0001-70 (APELANTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), ASASU MAO DE OBRA, LOCACAO E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 29.152.351/0001-08 (APELADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. CLÁUSULA PENAL. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIDAS CONSTRUTORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta por ASASU MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO E MÁQUINAS LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$ 71.019,99 decorrentes do inadimplemento contratual em contratos de locação de motoniveladora e retroescavadeira. A sentença fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação e determinou a aplicação de multa contratual de 20% no contrato escrito. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de análise de documentos e pede reforma para (i) revisão do valor da condenação, (ii) exclusão da multa penal e (iii) redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença por ausência de apreciação de provas relevantes, apta a ensejar nulidade; (ii) estabelecer se é devida a multa contratual de 20% em razão de inadimplemento parcial e supostamente não doloso; (iii) determinar se o percentual de 15% de honorários advocatícios sucumbenciais se mostra excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois os elementos probatórios essenciais foram analisados e valorados na sentença, ainda que de forma contrária à tese da apelante.

4. A multa contratual de 20%, estipulada de forma expressa e válida no contrato escrito, é exigível diante da comprovação de inadimplemento contratual e da inexistência de cláusula abusiva ou desproporcionalidade manifesta.

5. O inadimplemento parcial da obrigação contratual não afasta, por si só, a incidência da cláusula penal, quando não configurado cumprimento substancial que elida a sanção estipulada.

6. O percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais encontra respaldo no art. 85, § 2o, do CPC, estando dentro dos parâmetros legais e compatível com o valor da condenação e a complexidade da causa.

7. A majoração dos honorários em grau recursal para 17% é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que analisa os elementos essenciais dos autos, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

2. A cláusula penal prevista contratualmente é válida e exigível quando demonstrado o inadimplemento da obrigação principal, ainda que parcial.

3. O percentual de honorários advocatícios fixado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser mantido se proporcional às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela parte recorrida
ASASU MAO DE OBRA, LOCACAO E MAQUINAS LTDA
, que tramita perante a 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

269163845 - ID de origem 168502341),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
formulados por ASASU MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO E MÁQUINAS LTDA para condenar a ré UNIDAS CONSTRUTORA LTDA ao pagamento de R$ 71.019,99.

Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

269163851 - ID de origem 181666331) alega nulidade da sentença por deficiência na prestação jurisdicional, sustentando que o juízo de origem deixou de apreciar documentos essenciais, como contratos, relatórios de medição e extratos de pagamento. Tais elementos, segundo afirma, comprovariam a inexistência de inadimplemento contratual relevante.

Alega que, embora reconheça saldo devedor, não houve descumprimento voluntário ou doloso das obrigações contratuais, nem em grau que justificasse a aplicação integral da multa de 20%. Ressalta que os documentos nos autos comprovam o cumprimento substancial do contrato e que eventual inadimplemento, de valor residual, não configura infração relevante a ponto de justificar a cláusula penal máxima.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação acerca dos documentos anexados. No mérito, pleiteia sua reforma para: (i) fixar o valor devido em R$ 61.200,30; (ii) excluir a multa penal de 20%; (iii) reduzir o percentual de honorários advocatícios, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões sob ID. 269163855 - ID de origem 184469112.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ASASU MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO E MÁQUINAS LTDA. em face de UNIDAS CONSTRUTORA LTDA., com o objetivo de obter a condenação da parte ré ao pagamento de valores decorrentes de inadimplemento contratual relativo à locação de equipamentos.

Nos termos da petição inicial, as partes entabularam contrato de locação de máquinas. A primeira foi uma Motoniveladora Caterpillar, modelo 120G, cuja locação ocorreu mediante contrato expresso e escrito firmado entre as partes em 25 de julho de 2022, com vigência inicial de 30 dias e cláusula de renovação automática.

A segunda máquina foi uma Retroescavadeira New Holland, cuja contratação se deu de forma verbal, sem instrumento contratual formalizado por escrito, tendo sido retirada em 13 de setembro de 2022 e devolvida apenas em 21 de outubro de 2022.

O juízo reconheceu como devidos, relativamente à motoniveladora Caterpillar, os valores correspondentes à parte da quarta medição e à totalidade da quinta medição, totalizando R$ 59.183,33, conforme demonstrado nos autos, bem como a quantia de R$ 2.187,00 referente à manutenção do equipamento.

Também foi considerada devida a multa contratual de 20%, prevista na cláusula nona do contrato, em razão do ajuizamento da ação configurar inadimplemento contratual. Quanto à retroescavadeira New Holland, reconheceu-se como devido o saldo remanescente da locação, tendo a ré efetuado apenas o pagamento parcial da primeira parcela, no valor de R$ 7.500,00.

O magistrado de 1o grau entendeu que uma vez comprovada a inadimplência da ré com os valores da locação dos equipamentos, reparos e fretes, deve o pedido ser julgado parcialmente procedente, tão somente para excluir o valor cobrado a título de multa penal referente ao segundo contrato (verbal), mas mantendo a mesma multa quanto a locação realizada de forma expressa.

A Apelante alega nulidade da sentença por deficiência na prestação jurisdicional, sustentando que o juízo de origem deixou de apreciar documentos essenciais, como contratos, relatórios de medição e extratos de pagamento. Tais elementos, segundo afirma, comprovariam a inexistência de inadimplemento contratual relevante.

Alega que, embora reconheça saldo devedor, não houve descumprimento voluntário ou doloso das obrigações contratuais, tampouco em grau que justificasse a aplicação integral da multa de 20%.

Destaca que os documentos acostados aos autos demonstram o cumprimento substancial do contrato, e que eventual inadimplemento seria de valor residual, não caracterizando infração relevante ao ponto de ativar a cláusula penal com o percentual máximo.

A multa contratual (ID. 269163296 - ID de origem 114878298) em debate possui a seguinte redação:

"Cláusula Nona – Rescisão e Multa.

9.1 A infringência de qualquer das cláusulas do presente contrato, sujeita à parte culpada ao pagamento de multa fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e no caso de contrato por prazo indeterminado multa de 20% (vinte por cento) sobre 12 (doze) meses de contrato, ambas hipóteses cobráveis por ação de execução.

9.2 A falta de pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, ensejará automaticamente a rescisão do contrato com devolução imediata da máquina/veículo no prazo de 24j contados após o recebimento de notificação que poderá ser pode e-mail, mensagem de whatsapp e AR, sendo que a não devolução no referido prazo ensejará a propositura da competente ação de retomada do objeto da locação, respondendo a
LOCATÁRIA,
junto a
LOCADORA
pelo valor principal e demais encargos previstos neste contrato, além de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), custas processuais e demais cominações legais.".

A “Cláusula Nove” do contrato, em debate, dispõe que, na hipótese de ação de A falta de pagamento de aluguel ou por qualquer outro motivo que o locador venha a ajuizar em face da locatária, fica ajustado entre as partes que os honorários do advogado do locador serão de 20% sobre o valor da causa.

Trata-se de uma cláusula penal de natureza indenizatória, inserida contratualmente, que impõe à locatária a obrigação de arcar com os honorários advocatícios contratuais no percentual fixado, caso haja necessidade de demanda judicial por parte do locador.

Nesse panorama, a cláusula penal é aplicável, uma vez que admitida pelo ordenamento legal pátrio, e, quando devidamente estipulada pelas partes contratantes. Assim, o valor decorrente é exigível diante da validade da previsão contratual, ademais, não há ofensa a normas de ordem pública, enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade manifesta.

Ressalte-se que a relação entre as partes é de natureza contratual, regida pelo Direito Civil, não se tratando de relação de consumo nem tampouco de contrato de adesão. Dessa forma, as cláusulas convencionadas devem prevalecer e reger integralmente a relação jurídica estabelecida, nos exatos termos acordados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de cláusulas que fixam honorários contratuais em caso de inadimplemento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALIDADE. SÚMULA 335/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR OBRIGACIONAL DISTINTO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO. 1. A cláusula contratual que prevê a renúncia pela indenização da benfeitorias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Súmula 335, segundo a qual "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção." 2. A pretensão de modificar o atributo das benfeitorias, de ordinárias para extraordinárias, a fim de justificar o direito à indenização pelo locatório, não foi alvo de tratamento no acórdão recorrido. Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do contexto fático-probatório, bem como a intepretação de cláusula contratual, procedimentos vedados. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. O termo inicial dos juros de mora não foi alvo de controvérsia no acórdão recorrido, tampouco foram alvo de embargos de declaração a respeito, evidenciando a inexistência do prequestionamento; o que atrai a aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 4. É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

(1o) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);

(2o) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (2a.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);

(3a) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Nesse sentido o STJ preleciona:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação;
2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...). (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

Assim sendo, o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, a qual deve ser obrigatoriamente observada.
Desse modo, no caso concreto, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, no percentual de 10% a 20%, parâmetro que se mostra adequado e compatível com as circunstâncias do caso em análise, o que foi obedecido pelo magistrado sentenciante.

Portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhimento. Isso porque os elementos probatórios essenciais, tais como contratos, relatórios de medição e comprovantes de pagamento, foram efetivamente analisados pelo juízo de origem, ainda que não de maneira exaustiva ou nos exatos termos desejados pela parte apelante.

A mera insatisfação com a conclusão judicial não configura ausência de fundamentação, sobretudo quando a sentença se mostra coerente, lógica e baseada nos documentos constantes dos autos. Assim, a prestação jurisdicional foi devidamente realizada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025